Tribunal: TJSP
Processo: 1016011-25.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Insurgência da sentença que acolheu a preliminar de decadência – Alegação de relação de trato sucessivo, sendo o ato coator impugnado ininterrupto, renovando-se mês a mês – Existência de anterior Mandado de Segurança coletivo, com a suspensão da exigibilidade do débito de ISS, - Municipalidade que mesmo diante desta suspensão ajuizou duas execuções fiscais em

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Insurgência da sentença que acolheu a preliminar de decadência – Alegação de relação de trato sucessivo, sendo o ato coator impugnado ininterrupto, renovando-se mês a mês – Existência de anterior Mandado de Segurança coletivo, com a suspensão da exigibilidade do débito de ISS, - Municipalidade que mesmo diante desta suspensão ajuizou duas execuções fiscais em 28/06/2022 e 21/09/2022 – Mandado de Segurança, objeto deste recurso, impetrado somente em 23/03/2023, ou seja, após decorrido o prazo de 120 dias, contados da ciência do ato impugnado –Precedentes do c. STJ e do E. TJSP - Sentença mantida – Recurso não provido.